Tribunal: TJDFT
Processo: 0749765-05.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL E FALIMENTAR. AÇÃO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA. PRAZO DECADENCIAL TRIENAL. TERMO INICIAL. INÍCIO DA VIGÊNCIA DA LEI N. 14.112/2020. DECADÊNCIA CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do §10o, do art. 10, da Lei n. 11.101/2005, incluído pela Lei n. 14.112/2020, é possível a habilitação de crédito retardatário até o prazo de 3 (três) anos da data da decretação da falência. Porém, nos casos em que a falência tiver sido decretada antes da referida alteração legislativa, o início do prazo de decadência ocorre a partir da vigência da Lei n. 14.112/2020, ocorrida trinta dias após a data da sua publicação.
2. “In casu”, resta incontroverso que a habilitação retardatária foi ajuizada após o termo final do prazo decadencial, merecendo prestígio a r. sentença que declarou a decadência do direito e extinguiu o feito com análise do mérito, nos termos do art. 10, §10, da Lei n. 11.101/2005 c/c artigos 332, §1o, e 487, II, ambos do CPC.
3. Apelação conhecida e não provida.